Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-24.2022.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002417-24.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Caça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MILENE MANACA - CPF: 060.196.481-09 (APELANTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), ZAQUEU ALBINO DE SOUZA - CPF: 481.827.101-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNA CAROLINE FERNANDES DE LAET - CPF: 031.568.221-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA REGINA SANTIAGO - CPF: 022.815.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCOS JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO DE DROGAS MINORADO, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E CATIVEIRO ILEGAL DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR – TERMO DE APREENSÃO – LAUDOS PERICIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO CAPITULADO NO ART. 28,
CAPUT
, DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA PELAS ESPECIFICIDADES DO CASO – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES, DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Concluindo-se que a imputação ficou sobejamente comprovada pelo robusto acervo probatório produzido ao cabo do inquérito policial e da instrução judicial, inclusive por elementos como os firmes e coerentes depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que atuaram nas apurações, além de dados extraídos do aparelho celular do caso e laudos periciais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Constatando-se, pelas especificidades do caso, a nítida destinação mercantil das porções de substância entorpecente encontradas com o réu, não há margem para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal.

É inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 quando o acusado possui maus antecedentes, dedica-se às atividades ilícitas e se envolve com organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Milene Manaca
e
Zaqueu Albino de Souza
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002417-24.2022.8.11.0011 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que condenou a primeira à pena de 5 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção em regime inicial semiaberto, e 230 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas minorado, posse irregular de munição de uso permitido, posse ilegal de munição de uso restrito e cativeiro ilegal de espécime da fauna silvestre, capitulados nos artigos 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, 12 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e 29, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, e o segundo, à pena de 11 anos de reclusão e 2 anos e 5 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 757 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso permitido, posse ilegal de munição de uso restrito e cativeiro ilegal de espécime da fauna silvestre, capitulados nos artigos 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, 12 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/1998.

Em síntese,
Milene
pleiteia a sua absolvição em relação a todos os crimes pelos quais foi condenada, ao passo que
Zaqueu
almeja a sua absolvição em relação aos delitos de posse irregular de munição de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito, bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da referida lei (Id. n. 188713791).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 188713799).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 194707657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Milene Manaca
foi condenada à pena de 5 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção em regime inicial semiaberto, e 230 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos crimes de tráfico de drogas minorado, posse irregular de munição de uso permitido, posse ilegal de munição de uso restrito e cativeiro ilegal de espécime da fauna silvestre, tipificados nos artigos 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, 12 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e 29, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, e
Zaqueu Albino de Souza
, à pena 11 anos de reclusão e 2 anos e 5 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 757 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso permitido, posse ilegal de munição de uso restrito e cativeiro ilegal de espécime da fauna silvestre, tipificados nos artigos 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, 12 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/1998.

Em síntese,
Milene
pleiteia a sua absolvição em relação a todos os delitos pelos quais foi condenada, ao passo que
Zaqueu
almeja a sua absolvição em relação aos crimes de posse irregular de munição de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito, bem como a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da referida lei.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
FATO I

Em data não definida, mas certo que período anterior a 29 de junho de 2022, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciandos
ZAQUEU ALBINO DE SOUZA
e
MILENA MANACA
se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer do crime previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas.

Ainda, no dia 29 de junho de 2022, por volta das 06h10min, na Rua Santa Cruz, Bairro Jardim Paulista, na cidade de Curvelândia/MT, os denunciandos
ZAQUEU ALBINO DE SOUZA
e
MILENA MANACA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, guardavam e tinham em depósito substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Boletim de Ocorrência (91123486), Mandado de Busca Domiciliar (ID 91123487), Termo de Apreensão (ID 91123488) e Laudo de Constatação n.º 400.2.04.2022.007397-01 (ID 91125941) e Relatório Final (ID 91126003).

No mesmo contexto fático,
ZAQUEU ALBINO DE SOUZA
e
MILENE MANACA
tinham em cativeiro 11 (onze) pássaros (canário), sem a devida autorização para criação amadora de passeriformes, conforme Boletim de Ocorrência (ID 91123486), Mandado de Busca Domiciliar (ID 91123487), Termo de Apreensão (ID 91123488) e Relatório Final (ID 91126003).

ZAQUEU
e
MILENE
são conviventes e se associaram para o cometimento do delito de tráfico de entorpecentes.

A equipe policial civil em cumprimento de ordem judicial de busca domiciliar do Juízo da 3 a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste, deflagrando a operação ‘Ráquis’, deslocou-se à residência dos denunciandos, tendo como alvo
ZAQUEU ALBINO DE SOUZA
.

Em buscas no local, os policiais localizaram 01 (uma) unidade de substância análoga a maconha acondicionada em tablete (aproximadamente a metade); 01 (uma) unidade de substância análoga a maconha acondicionada em trouxinha de plástico; 01 (uma) unidade de substância análoga a cocaína acondicionada em trouxinha de plástico; e várias sacolas picotadas e sacolas com resquícios de drogas.

Parte da droga foi localizada dentro da geladeira (metade de um tablete de maconha), enquanto as demais porções de maconha e cocaína foram encontrados em tijolos do imóvel.

Vários apetrechos para fabricação e manipulação, tais como sacolas picotadas, sacolas com resquícios de drogas e um rolo grande de plástico filme foram localizados na sala e na área externa da casa, conforme termo acostado no ID 91123488.

Foi apreendido um total de 252 g (duzentos e cinquenta e dois gramas) de massa bruta de drogas. As substâncias entorpecentes foram periciadas e concluiu-se pelo resultado positivo para MACONHA e COCAÍNA, conforme Laudo de Constatação n.º 400.2.04.2022.007397-01 (ID 91125941),

No local também foram encontrados 11 (onze) pássaros (canário) criados em cativeiro sem as devidas licenças (autorização para criação amadora de passeriformes).

Diante da flagrante situação, foi dada voz de prisão a
ZAQUEU ALBINO DE SOUZA
e
MILENE MANACA
, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia com todo o material apreendido.

FATO II

No dia 29 de junho de 2022, por volta das 09h11min, na propriedade rural Chácara Boa Vista, Zona Rural, em Curvelândia/MT, os denunciandos
ZAQUEU ALBINO DE SOUZA
e
MILENA MANACA
, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, possuíam e mantinham sob a sua guarda, nas dependências de sua residência 07 unidades de munição calibre 28 (intactas), 45 unidades de munições calibre 22 (intactas), 04 unidades de munições calibre 28 (recarregadas) e 10 unidades de espoletas para carregamento de munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Boletim de Ocorrência (ID 91125945), Mandado de Busca Domiciliar (ID 91125946), Termo de Apreensão (ID 91125947), Laudo Pericial (ID) e Relatório Final (ID 91126003)

Na mesma oportunidade, os denunciandos
ZAQUEU ALBINO DE SOUZA
e
MILENA MANACA
, possuíam e mantinham sob a sua guarda, nas dependências de sua residência 01 unidade de munição calibre 7.62, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência (ID 91125945), Mandado de Busca Domiciliar (ID 91125946), Termo de Apreensão (ID 91125947), Laudo Pericial (ID) e Relatório Final (ID 91126003)

Após o cumprimento do mandado de busca no primeiro domicílio dos denunciandos, a equipe de policiais se deslocou até o segundo domicílio de ZAQUEU.

O endereço fica localizado em região rural de difícil acesso, apesar da existência de pequenas casas próximas ao local.

A casa é composta por 2 (dois) cômodos, tendo sido encontrado no quarto da esquerda (visto de frente da casa), na parte debaixo da cama ao lado da porta, um pote de achocolatado (Toddy) com as munições descritas no termo de apreensão n. 2022.16.249906
” (Id. n. 188713662, pp. 2-4;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletins de ocorrência (Ids. n. 188713415 e 188713423), termos de exibição e apreensão (Ids. n. 188713417 e 188713425), laudos periciais de constatação de substâncias entorpecentes (Ids. n. 188713420 e 188713758), termo de resgate e recebimento de animais silvestres (Id. n. 188713422), relatório de degravação de dados (Id. n. 188713685), laudo de exames em munições (Id. n. 188713736) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A fim de evitar tautologia, trago à colação a pedagógica e minuciosa exposição do acervo probatório feita pelo
parquet
em suas contrarrazões ao apelo, adotando-a,
per relationem
, como fundamento para a manutenção da condenação dos recorrentes:

“
Em Juízo, a Delegada de Polícia Civil Bruna Caroline Fernandes de Laet, relatou e o que segue:

‘02’14” – A operação Ráquis foi deflagrada pela equipe de fronteira, a DEFRON. Foi apenas apoio no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Eu compus uma dessas equipes que realizou o cumprimento na casa do senhor
Zaqueu
e da senhora
Milene
no município de Curvelândia. Então, à respeito de informações anteriores, eu não tenho, apenas do dia em si do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Era na casa do casal, dos dois. Os filhos do casal estavam na residência no dia do cumprimento. Na varanda dos fundos, dentro de uma geladeira, foi localizada uma porção grande de maconha. Nesse momento da localização, quem encontrou foi o delegado Marcelo, só que eu estava junto com ele nesse momento. Dando continuidade às buscas, eu e a investigadora Keila, realizamos a busca no quarto e um banheiro, era uma suíte esse quarto. Dentro do banheiro, nos tijolos, não possui reboco a casa, foram encontradas outras duas porções de pasta base. Na residência, nós também localizamos sacolas, que aparentemente tinham vestígios de drogas e também plástico picotado, em forma usualmente utilizada pra embalagem em pequenas porções. Na residência ainda foram encontrados 11 passarinhos. Posterior à localização e ao encerramento da busca, eu com a equipe da DEFRON, levamos a senhora
Milene
para a delegacia de Mirassol e a equipe de Mirassol, junto com o senhor
Zaqueu
, foram até a propriedade rural.04’54” – Nos fundos havia uma abertura. Parte da nossa equipe ficou justamente nos fundos pra evitar eventual fuga do
Zaqueu
.

05’13” – Essa geladeira estava na varanda dos fundos. Saindo da porta da cozinha, nos fundos. A lateral da geladeira dava pra porta da cozinha.

05’50” – Estava a geladeira e poucas coisas dentro da geladeira. Assim, sem mantimentos que demonstravam que estava em utilização.

06’26” – Quem localizou no banheiro foi a investigadora Keila, que também está intimada. Eu estava junto com ela no quarto e ela localizou as trouxinhas no banheiro. O que eu encontrei no quarto foram sacolas picotadas, sacolas comuns de mercado picotados em formato de círculo, em cima do guarda-roupas.

07’00” – Questionada pelo Parquet se as trouxinhas encontradas tinham o mesmo material plástico encontrado no quarto dos réus, responde: ‘Isso, correspondia, da mesma forma’.10’15” – Já havia a informação de a droga, as pequenas porções, estariam escondidas provavelmente na parede da residência entre os tijolos (...) e que um dos pontos de entrega pros usuários, compradores, seria pelo fundo da residência, local onde não apresenta muro.’

No mesmo sentido, a Investigadora de Polícia Civil Keila Regina Santiago afirmou que:

02’17” – Dentro do banheiro de um quarto, eu encontrei uma sacola com resquícios de substância análoga à pasta base. A sacola estava vazia, mas o indício é de que já esteve cheia e tinha substâncias lá. Além disso, verifiquei que por ser uma casa que não é rebocada, ela tem uns tijolos à vista. Então, vários tijolos daquele banheiro estão quebrados no mesmo formato. Tem um formato padrão que eles são quebrados. Comecei a verificar esses espaços e encontrei duas trouxinhas de substância análoga à pasta base dentro desses vãos, que são muito parecidos.07’19” – Questionada onde foi localizado o outro entorpecente, respondeu que foi na área externa, dentro da geladeira.

O policial Luciano Santos, disse, ainda em Juízo:

01’36” – Basicamente, a minha contribuição pra os fatos, se deu no cumprimento no mandado de busca. A gente chegou na residência. No meu caso, eu nem participei na revista. Eu estive no local, mas a minha participação se deu mais na segurança do ambiente, fazendo o controle de entrada e saída de pessoas pra não atrapalhar o serviço da polícia. O que eu tomei ciência é que após a gente ingressar o imóvel, iniciando as buscas, foi localizado entorpecente lá na residência. A maior parte era maconha, e foi localizada numa geladeira que estava na parte externa da casa, numa área. Quem teria localizado foi a delegada Bruna e o delegado Marcelo, de Mirassol. Eles é que localizaram esse entorpecente. Minha participação se resumiu a esses fatos.

04’17” – As laterais e a frente eram murados, mas tinha uma abertura.

O policial Ailton Rodrigues dos Santos, relatou o que segue em sede judicial:

01’43” – Eu participei dessa operação lá em Curvelândia. Foi realizada a busca. Eu e o Luciano estávamos na questão da segurança. Eu presenciei a hora que o dr Marcelo, delegado lá de Mirassol, localizou na geladeira lá no fundo, uma porção de entorpecente e uma outra quantidade pequena de trouxinhas foi encontrada dentro da residência. Teve os pássaros que foram encontrados lá e foram recolhidos.

O investigador de Polícia Civil Anderson Antônio da Silva, que participou ativamente das buscas e apreensões no sítio dos acusados, afirmou em Juízo:

05’00” – Depois eu me desloquei pra casa do
Zaqueu
e o pessoal já tinha encontrado metade de um tablete de maconha e eu ainda consegui localizar uma porção de maconha escondida num buraco de tijolo. Localizei uma cápsula de munição 38. Também foram localizados recortes comumente utilizados para embalar entorpecentes, e aves presas de forma ilegal. Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas.

Outrossim, para ceifar qualquer dúvida em relação aos crimes de tráfico de drogas, e posse de munições de uso permitido e uso restrito, o Relatório Policial advindo da extração de dados dos celulares apreendidos, de ID 92554619, trouxe importantes informações, como veremos a seguir:

Restou verificado através da plataforma de mensagens Whatsapp, registros de conversas que apontam o acusado
ZAQUEU ALBINO DE SOUZA
como sendo o responsável por difundir e fomentar o tráfico de drogas no município de Curvelândia/MT. Segundo consta, o entorpecente é distribuído por JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, vulgo ‘TROIA’, que desempenha a função de ‘gerente’ da organização criminosa Comando Vermelho – CV nas cidades de Rio Branco, Lambari D’Oeste e Curvelândia, e
ZAQUEU
a ‘linha de frente’ neste município, ou seja, é quem entrega a droga aos donos das bocas de fumo, recolhe o pagamento da regulação e realiza a intermediação das ordens ditadas por TROIA aos demais subordinados (faccionados ou não). O recolhimento dos valores é realizado semanalmente, as segundas-feiras e sextas-feiras. Observa-se que existem vários pontos de venda de drogas em Curvelândia, quais sejam: a) ‘Malandrão’ (dono do bar Por do Sol) – Gilmar Maciel de Lima; b) ‘Gordinho/Gordo/Gordão’ – citado como Odimar; c) Bar do Curió – ponto de encontro de traficantes da cidade, sendo também local de venda de droga, propriedade do senhor Luiz Barros Cavalcanti; d) ‘Negão/Neguinho’ – esposo de Edivânia - Denilson de Souza Oliveira; e) ‘Neguinho’ e Patrícia – Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura e a irmã Patrícia Pinto Barboza, atuam em área rural do município; f)
Zaqueu
– Apelidado de ‘
Véio
/
Tio
’, é quem ‘comanda’ o tráfico de drogas no município de Curvelândia, e também pratica a mercancia em sua residência, com auxílio de
Milene Manaca
.

Além da traficância, diálogos revelam a atuação de
ZAQUEU
no comércio de armas de fogo e munições, os quais são as fontes para a prática de outros crimes na região, como roubo, furto e delitos contra a vida.

Nas mensagens trocadas com o contato +55659918-2604, embora a maior parte tenha sido excluída pelo usuário, é possível aduzir que tratar-se de outro fornecedor de entorpecente, que em negociação com o investigado oferece em troca arma de fogo e droga: ‘Interesse ai no pau de fogo? Um 38 seis polegada de cano, tem um reforço (alongador) cê leva ele embutido, e ai tem uma mercadoria (droga) aqui, o resto. Interessa?’. Em resposta,
Zaqueu
manifesta que precisa de dinheiro e que realiza esse tipo de negócio quando ‘tá em falta ou para levantar um dinheiro a mais’, sinalizando o comércio ilícito sem a devida autorização/repasse ao comando.

Em conversa com o contato Davi (+55659634-9726),
Zaqueu
indaga se estaria tudo encaminhado para o ‘trampo’ que ele teria confiado a seu sobrinho – Denilson de Souza Oliveira e ‘neguinho’, qualificado como Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura, CPF 083.703.071-40. Davi justifica que precisa de ferramenta: ‘tô só com a minha espingarda, uma vinte e oito, o Lió levou a minha pistola pra lá e não veio até hoje’.
Zaqueu
então oferece um revolver calibre 32 e o recomenda adquirir as munições na Bolívia: ‘tem o 32 só falta a munição, bicho corta feito o caralho também, esse tá mais fácil de resgatar, porque os trem tá com um camarada e ele moco bem escondido pra mim’. Davi pronuncia: ‘só o revolver mesmo pra amedrontar já dá, povo ali nem arma tem’. Observa-se que Davi e os comparsas planejavam cometer um roubo na região e
Zaqueu
daria suporte para a prática criminosa.

Nos áudios seguintes, Odimar contato +55659999-0092~Gato Preto, vulgo ‘gordinho/gordo’, critica a falta da mercadoria ao investigado, o qual justifica que TROIA estaria com medo de mandar a ‘cerveja’ (droga) devido à movimentação de viaturas policiais nas estradas, mas que poderia conversar com o fornecedor de Mirassol. Em seguida, Odimar conta que adquiriu o entorpecente com a pessoa de alcunha ‘cobra’, amigo de Davi, e
Zaqueu
o adverte: ‘esse negócio ai cê sabe que é perigoso né, se a turma da família souber... eles querem que só compra deles, só pega deles, eles não querem saber disso não tá. Tô dando conselho que cê tá ligado, cê sabe aquelas manobrinhas lá, só você e o negão sabe, deuzulivre ele (TROIA) descobrir’.

Além disso, o conteúdo demostra divergências entre
Zaqueu
e o lojista em razão da omissão com o repasse ao comando.
Zaqueu
fica incomodado ao saber que Odimar e Denilson buscaram diretamente com o ‘gerente’ uma mercadoria sem comunicá-lo da negociação: ‘patrão tá querendo dinheiro já tá, eu não tenho dinheiro, o chá (maconha) da minha parte tá parado, eu não tô mexendo com gordura (pasta base), é você, neguinho e o malandrão que tem que dibuiá dinheiro pro homem. Na hora que tava faltando a mercadoria cês ficaram doido né, foram até lá no homem, agora na hora de querer o dinheiro (TROIA) fica me apertando: E ai, fez o recolhe? Quanto tem de cada? Eu não pude nem responder pra ele porque você nem ele me falou nada de ontem pra cá sabendo que o recolhe é sexta e segunda né, que é hoje, ceis não me falaram nada, só no corre ai, e agora o homem cobrando de mim. O do malandrão tá na minha mão, agora ucê e neguinho não sei, não sei qual o combinado seu, ceis foram lá pegaram esse trem, não teve comunicação nenhuma comigo, foi entre você e ele lá, não sei se pego um pix do homem pra você mesmo passar pra ele, quero vê qual que é a responsa que você pegou’. Segundo consta, neguinho teria pegado a mercadoria (droga) com o pretexto de conseguir um aparelho celular para se comunicar com a ‘família’, e ainda quitar a dívida com José Augusto (José Augusto Ramos da Silva), no entanto, permanecia inadimplente: ‘Odimar o que você me fala do neguinho? Ceis fizeram esse corre do birico (celular) ai, não sei que rolo virou, o homem (TROIA) tá cobrando quer que ele tenha um birico e era pra passar um dinheiro também essa semana. Neguinho já vacilou umas duas vezes, o homem mandou por ele na linha, conversei pra dá oportunidade pra ele trabalhar porque ele ia passar a responsa do dinheiro que ele deve pro ZÉ e daí pra frente ia pagar esse que ele pegava e tal, e ai cadê o homem? Cadê vocês né’. Em seguida
Zaqueu
comunica que precisa deslocar para Cáceres, deixando-o responsável pelo recolhe e depósito do dinheiro arrecadado, e que avisaria a TROIA sobre a omissão de neguinho.

Durante a análise, verificaram-se dois registros de whatsapp usados por TROIA, sendo os numerais +55659817-4321 e +55659686-9957 ~Deus É Fiel. Nas mensagens através daquele contato,
Zaqueu
expõe o ocorrido a fim de justificar o atraso no depósito do dinheiro arrecadado: ‘Oh fiote, eu tava na rua aqui, mas é o seguinte o neguinho pegou a mercadoria para trabalhar, mas foi pra uma fazenda e mandou recado ontem de noite que tá lá com o corre lá pra poder passar o troco, o recolhe. Eu tô descendo pra Cáceres, mas o gordo vai ficar na responsa pra ir lá na fazenda pegar esse dinheiro com ele antes do almoço pra depositar pra você. Se você tiver o número de um pix ou senão pode mandar o numero da conta mesmo. Tem trezentos do malandro e duzentos do gordinho, tem na mão já, só tava dependendo do neguinho pra poder mandar’. Em seguida, TROIA encaminha um comprovante de depósito indicando a conta em nome de KAMILA VITORIA DE SOUZA TENORIO.

No diálogo com o contato +55659640-0420, mensagens assinalam que Patrícia Pinto Barboza e Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura praticam a venda de drogas nas dependências da Fazenda em que laboram - Fazenda RB4, propriedade do senhor Roberto Braga, ficando ela ‘na responsa’ do entorpecente adquirido com o investigado. Ainda, Patrícia menciona em áudio que o irmão ‘começou a trabalhar, mas ainda não recebeu, vai receber a cada 30 dias, dai tem que começar a descontar o que ele deve ao patrão, do batido da camionete, das coisas’, em alusão ao ocorrido na noite do dia 03/06/2022, quando Pedro usurpou a camionete F100 do senhor Roberto Braga e foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, conforme o B.O 2022.150055. Em áudios seguintes, verifica-se que o indivíduo Denilson de Souza Oliveira , através do celular de Patrícia, esclarece a
Zaqueu
sobre a falta do repasse e cita que deixou o indivíduo de alcunha ‘careca’ trabalhando para ele ‘por fora’ na cidade.

Não obstante as investigações e os arquivos extraídos citarem dois indivíduos apelidados de ‘neguinho’, a saber, Denilson de Souza Oliveira e Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura, o teor sugere que os áudios possivelmente tenham sido encaminhados por Denilson.

No decorrer da análise, foi possível encontrar conversas cujo conteúdo indica a participação do investigado e de outros comparsas no crime de homicídio contra Marinete Soares da Silva e Pâmela da Silva Martins e da tentativa de homicídio contra Ademir Azevedo, tendo como motivação a dívida de drogas. Além disso, Ademir estaria praticando furto a comércios mesmo sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, de forma a atrair a presença da polícia ao local. Nas mensagens trocadas com o contato +55658457-8766,
Zaqueu
demonstra-se enfurecido com o fato de Ademir tê-lo procurado em sua residência às 03h00 da manhã, ainda, ter furtado a loja do boliviano – estabelecimento vigiado por câmeras de segurança, citando que tal conduta complicaria a todos. Em resposta, o contato encaminha um áudio sugerindo tirar a vida de Ademir com requintes de crueldade: ‘O piaco é foda, pelo aparelho (tornozeleira eletrônica) acusa todo o local que ele passou, ai é b.o. Falei pro ceis,
Zaqueu
, ele é meu primo de sangue, mas é melhor nóis correr em cima e eliminar antes, agora que ele tá começando esse rolo, pra mais tarde não dá problema. Vai dar b.o pra você, pra mim, pra muita gente. Então é como eu falei aquele dia na sua casa, se o senhor autorizava o passaporte (matá-lo), se tivesse autorizado eu tinha invadido a casa da bandida aqui, onde que ele tá, no fundo da dispensa aqui ó, matava lá e ninguém via. Amanhã quando eu acordar vou dá um pulo ai e vê o que nóis faz. Hein, se arrumasse um moleque pra chegar nele e chamar pra ir lá embaixo pegar o peixe, ele ia. Ai quando ele chegasse lá, a gente brecava o muleque saia, ai torrava ele. Amarrava ele, a boca dele, a mão, jogava dentro do carro, levava pro canavial lá ó, lá no buracão que tem lá, metia fogo, queimava ele. Vê ai, se cê topar me dar essa força, nóis torra ele. Só que igual eu falei pro senhor, tem que ser debaixo do pano, pra não dar b.o. Se o senhor quiser me ajudar pra dar a ele esse passaporte ai, eu tô contigo’. Dias depois, em 15/06/2022, o contato avisa: ‘Pai, tô aqui no curió, o DEMIZINHO (Ademir) tá aqui com a muié dele, quer tirar ele daqui e levar lá pro canavial sem ninguém vê, aí lá nóis tira o passaporte pra ele? Tô aqui esperando o senhor’.

Em áudios seguintes, o contato encaminha um vídeo com imagens que apresentam a chegada da equipe médica ao local do homicídio e as vítimas Marinete Soares da Silva e Pâmela da Silva Martins caídas ao solo (Foto 07), e com um linguajar peculiar do CV pronuncia: ‘Ai Pai vê o vídeo aí, os verme foi tudo, a Pamela morreu com castigo na boca, eu falei: se o diabo existir, ele leva os três. Acabou de levar os três agora. O b.o acabou. Eu vou dá uma fuga, vai que sobra pro meu lado, vou tá por perto, qualquer coisa cê me liga eu desço pegar. Eu vou precisar daquela moto sua e da pistola de volta’. Horas depois,
Zaqueu
o adverte para que evite comentar sobre o fato, ‘quanto mais boca calada, mió, não fica se gabando não’, pois TROIA não poderia saber da atuação de Cristiano (Cristiano Soares Monteiro – CPF 017.821.761-10) sem a devida autorização. Ao final, ajustam sobre a necessidade de ficar de ‘olho em pé’ com Fabiano, em menção a Fabiano de Jesus Martins (RG 32524161/CPF 716.483.691-46), que possivelmente tenha testemunhado a execução e poderia indicar a autoria do homicídio para a polícia. O contato manifesta: ‘Qualquer coisinha cê dá um toque eu desço lá e mando ele (Fabiano) embora também, já foi três vão quatro.

Ao ser noticiado de que seu primo Ademir teria sobrevivido ao disparo, o contato mostra-se indignado com o desempenho de Cristiano e, receando serem descobertos, concebe um plano para adentrar ao hospital em que a vítima encontrava-se internada e ‘concluir o serviço’.

Noutro registro, o contato +55658442-1453 encaminha um print exibindo mensagens trocadas com ‘Bruno’, em que fora alertado sobre o policiamento no local ‘os home vai bater aqui’. Na conversa, o contato indica estar abrigado na propriedade rural de
Zaqueu
e receia ser encontrado pela polícia, além disso, cita ter passagens criminais por tráfico de drogas e homicídio (Print-01), dando a entender que possivelmente trata-se de Cristiano Soares Monteiro.

Em conversa com o contato +55659975-8916 - Bruno (perfil sem foto), os interlocutores discutem alternativas para despachar um aparelho celular para Rogério Anibadab Dias Marques, vulgo ‘cuiabano’, preso na Cadeia Pública de Cáceres. A priori,
Zaqueu
sugere usar sua aeronave drone para ‘soltar o birico’ durante o banho de sol dos detentos, no entanto, aduz que o equipamento emite luz e som característicos que podem atrair a atenção dos policiais da guarita, e consequentemente bloquear o acesso. Outra opção apresentada consiste em introduzir o aparelho na parte íntima feminina, contudo, pode ser detectado com o sistema de raios-X, de forma que restará esconder o celular na comida, o que excepcionalmente entra naquela unidade. Para tanto, faz-se necessário identificar o reeducando responsável pelas refeições dos presos nas respectivas alas.

Nas conversas registradas com sua amásia, contato salvo como ‘
Negah
’ +55658405-8054, o teor apurado corrobora a prática do tráfico de drogas pelos acusados Fotografias disponíveis na pasta Imagens apresentam comprovantes de depósitos em nome da beneficiada
MILENE MANACA
.

Urge consignar que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime formal e de perigo abstrato. Ou seja, a legislação presume de forma absoluta o perigo, bastando que o agente realize qualquer das condutas nucleares, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando o comércio ilegal.

De mais a mais, saliente-se que, sendo o tráfico de entorpecentes uma atividade essencialmente clandestina, não se torna indispensável a prova flagrancial do próprio ato de comercialização da droga. Basta que o agente a possua, guarde, traga consigo, a tenha em depósito ou, de qualquer forma, a forneça a terceiros, ainda que a título gratuito.

Considerando, portanto, o conjunto probatório coligado aos autos – declarações das, testemunhas, relatório de investigação e demais provas acostadas nos autos, forçoso convir pela manutenção do decreto condenatório devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 imputado aos apelantes
” (Id. n. 188713799, pp. 4-11;
sic
).

No tocante ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, formulado por
Zaquei
, valho-me das considerações tecidas pela Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:

“
Sem maiores digressões, inviável a pretendida desclassificação da conduta atribuída
a Zaqueu Albino de Souza
de tráfico de drogas para posse de droga para consumo próprio, considerando que a quantidade apreendida em poder do apelante não condiz com ‘pequena’ quantidade destinada para fins de consumo e as provas colhidas indicam o envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes.

Conforme apontou o d. Juiz antes de encaminhar os autos a esta instância, a quantidade de droga que deve ser considerada como apreendida é a que consta no laudo pericial preliminar, não a referida no laudo pericial definitivo – como alega a Defesa. Como é sabido, o artigo 50, §3°, c/c artigo 50-A, ambos da Lei 11.343/2006 estabelece que, certificada a regularidade formal do laudo de constatação preliminar, as drogas apreendidas devem ser destruídas no prazo máximo e trinta dias, reservando-se apenas amostras para confecção do laudo definitivo.

Justamente por isso, a quantidade apresentada no laudo definitivo é extremamente inferior a apreendida. Não significa que do total da droga apreendida parte era ‘amido’ ou que houve erro na quantificação das drogas, mas, apenas, que o exame foi realizado com pequenas amostras retiradas da porção apreendida.

No caso, foram apreendidos 282 g (duzentos e oitenta e dois gramas) de maconha e 1,79 g (um grama e setenta e nove centigramas) de cocaína. É inviável crer que a considerável quantidade de droga seria consumida exclusivamente pelo réu. Crer, ainda, que ele estava separando as inúmeras porções, de maneira uniformes, e embalando (de forma usual para venda), para posteriormente consumi-las. Soma-se ao fato, a variedade de droga apreendida (maconha e cocaína).

Ademais, os dados extraídos do aparelho celular do réu
Zaqueu
evidenciam o envolvimento com o comércio de drogas, inclusive, com organização criminosa
” (Id. n. 194707657, pp. 5-6).

Outrossim, não há falar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, pois, além de
Zaqueu
possuir maus antecedentes – tendo sido definitivamente condenado na Ação Penal n. 0003275-19.2015.8.11.0011 –, os autos – em particular os dados extraídos de seu aparelho de telefone celular – revelam que ele se dedica às atividades ilícitas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida, e possui íntima relação com a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

No que diz respeito aos delitos capitulados nos artigos 12 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, a tese defensiva, de que a chácara em que foram encontradas as munições não pertence aos acusados, não se sustenta.

Acerca da matéria, a PGJ, acertadamente, fez constar o seguinte:

“
Foram encontrados nas dependências da chácara dos apelantes, 07 (sete) unidades de munição calibre 28 (intactas), 45 (quarenta e cinco) unidades de munição calibre 22 (intactas), 04 (quatro) unidades de munições calibre 28 (recarregadas), 10 (dez) unidades de espoletas para carregamento de munição de uso permitido e 01 (uma) unidade de munição calibre 7.62, de uso restrito, todas sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

O Investigador de Polícia Civil Anderson Antônio da Silva relatou, em juízo, que foi realizada busca na chácara identificada como sendo do casal, oportunidade em que foram encontradas as diversas munições:

‘(...) 05’40” – Depois eu fui com outra equipe lá pro sítio do Zaqueu. Encontramos munições diversas, inclusive, uma munição de fuzil. Aí ele foi preso por tráfico, foi apreendido o celular dele, da esposa, se não me engano, e foi feito relatório policial em cima das informações encontradas no celular, onde foi possível comprovar que realmente os dois praticavam o tráfico de drogas na residência, bem como tinha a posse de alguns tipos de arma em sua residência. 07’21” – Esse é um sítio que fica ali na região, na estrada que dá acesso pra Barra do Bugres. É um sítio de difícil acesso, até distante.
Tinha um caseiro lá que nos recepcionou. Ele falou, ele confirmou que o sítio era do Zaqueu, inclusive, o Zaqueu foi com a gente. As munições estavam dentro de um recipiente de Toddy, calibre 22, bastante munição 22 intactas, uma 762 se eu não me engano e de diversos outros calibres deflagrados. 08’16” – Ele (caseiro) falou que ele vai lá direto no fim de semana. 09’06” – O próprio wifi estava no nome dele (no sítio)
. Buscava pela torre de internet e estava o nome Zaqueu. 11’10” – É um sítio com cerca de arame, tinha uma casinha com fogão à lenha e um quarto trancado. Estava nesse quarto trancado (...)’.

Note que as investigações já tinham revelado que a chácara pertencia a
Zaqueu
e
Milene
. No entanto, ao chegar no local, Anderson ainda confirmou que, de fato, a chácara era uma das residências do casal, pois, a rede de internet do local apresentava o nome do
Zaqueu
e o caseiro confirmou a propriedade atribuída a
Zaqueu
, assim como, informou que este ia até o local nos finais de semana.

O Investigador da Polícia Civil Fábio Campos da Silva confirmou que também foi até a chácara do Zaqueu e Milene, onde encontrou diversas munições de vários calibres:

‘(...) 01’29” – Nós participamos da operação de levantamento dos locais onde foram cumpridas as buscas. 01’49” – Depois da busca que foi feita na casa do senhor Zaqueu,
eu participe de uma outra busca na zona rural, numa chácara, onde nós chegamos, inclusive ele nos indicou essa chácara. Chegamos nesse endereço, e aí quando nós iniciamos as buscas, em um desses cômodos, era uma casa de material, e quando nos adentramos, em um dos cômodos, dentro de um recipiente de achocolatado, várias munições de diversos calibres. Foi perguntado a ele de quem se tratava, ele disse que não sabia de quem era, porém foi encontrado dentro, inclusive, até munição de fuzil 762
. 03’03” – Ela (residência) estava trancada. 03’46” – Chegando nessa chácara, ela só tem uma porteira. Quando chegamos na residência, adentramos nesse cômodo onde foi encontrado dentro desse achocolatado munições de diversos calibres, dentre ela a de fuzil 762, de uso restrito. 04’21” –
Em termo de depoimento, ele disse que a propriedade era do filho dele, o qual se encontra preso, mas desde os levantamentos realizados por nós, a propriedade constava como sendo dele, de propriedade dele. 04’57” – Ele ia sim com bastante frequência à residência. 05’25” – Foi localizado dentro da propriedade, dentro da residência, debaixo de uma das camas, dentro de um recipiente de achocolatado
. 05’55” – Nessa operação, foram apreendidos celulares de propriedade do senhor Zaqueu. Nesse relatório que foi feito da extração de dados do conteúdo proveniente do celular dele e da Milene. Foi comprovado por esse relatório da extração que o Zaqueu, além de praticar o crime de tráfico de drogas no município de Curvelândia, ele ainda também praticava o comércio de armas. Nas trocas de mensagens e áudios que continham ali naquele aparelho, algumas pessoas solicitavam arma de fogo ao senhor Zaqueu. Ele ali era como se fosse o linha de frente no município de Curvelândia, onde ele fazia a distribuição de entorpecentes nas bocas de fumo, inclusive, tem trechos com uma outra pessoa que eu não me recordo o nome, essa outra pessoa pegava drogas de uma pessoa chamada Tróia, de Rio Branco se eu não me engano, e essa pessoa não estava mandando drogas pra Curvelândia por causa da movimentação da polícia. Então, essa pessoa que entrou em contato com o Zaqueu pegava a droga de uma outra pessoa em Mirassol, com alcunha Cobra, e o Zaqueu, sabendo dessa informação até advertiu essa pessoa, dizendo que não era pra ele fazer aquilo, porque se a família, o CV soubesse que ele estava pegando droga de uma outra pessoa que não fosse componente do Comando Vermelho, poderia dar algum problema pra ele (...)’.

Corrobora a propriedade das munições, os diálogos obtidos a partir da transferência de sigilo de dados telefônicos, que indicam que
Zaqueu
, em tese, estava envolvido com comércio de armas de fogo e munições:

‘(...) Nas mensagens trocadas com o contato +55659918-2604, embora a maior parte tenha sido excluída pelo usuário, é possível aduzir que tratar-se de outro fornecedor de entorpecente, que em negociação com o investigado oferece em troca arma de fogo e droga: ‘Interesse ai no pau de fogo? Um 38 seis polegada de cano, tem um reforço (alongador) cê leva ele embutido, e ai tem uma mercadoria (droga) aqui, o resto. Interessa?’. Em resposta, Zaqueu manifesta que precisa de dinheiro e que realiza esse tipo de negócio quando ‘tá em falta ou para levantar um dinheiro a mais’, sinalizando o comércio ilícito sem a devida autorização/repasse ao comando. Em conversa com o contato Davi (+55659634-9726), Zaqueu indaga se estaria tudo encaminhado para o ‘trampo’ que ele teria confiado a seu sobrinho – Denilson de Souza Oliveira e ‘neguinho’, qualificado como Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura, CPF 083.703.071-40. Davi justifica que precisa de ferramenta: ‘tô só com a minha espingarda, uma vinte e oito, o Lió levou a minha pistola pra lá e não veio até hoje’. Zaqueu então oferece um revolver calibre 32 e o recomenda adquirir as munições na Bolívia: ‘tem o 32 só falta a munição, bicho corta feito o caralho também, esse tá mais fácil de resgatar, porque os trem tá com um camarada e ele moco bem escondido pra mim’. Davi pronuncia: ‘só o revolver mesmo pra amedrontar já dá, povo ali nem arma tem’. Observa-se que Davi e os comparsas planejavam cometer um roubo na região e Zaqueu daria suporte para a prática criminosa. Nos áudios seguintes, Odimar contato +55659999-0092~Gato Preto, vulgo ‘gordinho/gordo’, critica a falta da mercadoria ao investigado, o qual justifica que TROIA estaria com medo de mandar a ‘cerveja’ (droga) devido à movimentação de viaturas policiais nas estradas, mas que poderia conversar com o fornecedor de Mirassol. Em seguida, Odimar conta que adquiriu o entorpecente com a pessoa de alcunha ‘cobra’, amigo de Davi, e Zaqueu o adverte: ‘esse negócio ai cê sabe que é perigoso né, se a turma da família souber... eles querem que só compra deles, só pega deles, eles não querem saber disso não tá. Tô dando conselho que cê tá ligado, cê sabe aquelas manobrinhas lá, só você e o negão sabe, deuzulivre ele (TROIA) descobrir’ (...)’. (Transcrição extraída das contrarrazões).

Inquestionável, diante dos elementos de prova colhidos, que a propriedade da chácara pertencia aos réus, assim como, as munições apreendidas, de uso permitido e de uso restrito, estava em posse deles, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (Id. n. 194707657, pp. 9-11).

Finalmente, no que concerne ao crime contra a fauna tipificado no art. 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/1998, a tese defensiva, qual seja, de que os pássaros apreendidos não foram submetidos a exame pericial, revela-se totalmente impertinente, na medida em que não se exige tal instrumento probatório para a demonstração da materialidade do referido delito, que se encontra evidenciada, nos autos, por elementos como os firmes e coerentes depoimentos prestados, em ambas as etapas da persecução penal, pelos policiais que realizaram a diligência, bem como pelo termo de apreensão dos animais.

Elucidativas, novamente, as ponderações da PGJ:

“
A materialidade e autoria do crime contra fauna está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022174412, pelo Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.248625 e pelo Relatório Policial, em que consta que foram apreendidos 11 (onze) unidade (s) de Passarinhos (Canários), de Código de Apreensão 200b4 (fiel Depositário), em cativeiro.

Consta no Relatório Policial que os animais silvestres apreendidos foram entregues à Primeira Companhia Independente da Polícia Militar de Proteção Ambiental.

Segundo o artigo 29, §3°, da Lei 9.605/98, ‘são espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras’.

Embora a Defesa sustente que não foi realizada a perícia nos animais, fato é que, inquestionavelmente pássaros são espécimes da fauna silvestre. Deveras, existem espécies de pássaros que podem ser criadas em gaiolas, dentre as quais, o canário, no entanto, a criação doméstica de qualquer espécie de pássaro exige a autorização do órgão competente e origem certificada ou, no caso de papagaios, documento de origem certificada.

No caso em apreço, os policiais ouvidos, tanto extrajudicialmente quanto judicialmente, confirmaram que apreenderam onze pássaros, em cativeiro, na chácara dos apelantes. A apreensão está materializada no termo de apreensão dos animais, que, inclusive, foram entregues à Primeira Companhia Independente da Polícia Militar de Proteção Ambiental.

A Defesa, por sua vez, não demonstrou, por intermédio de documentação idônea, que a criação dos animais foi autorizada pelo órgão ambiental competente, nem mesmo documento de origem certificada.

Diante deste contexto, deve ser mantida a condenação de
Milene Manaca
por crime contra a fauna
” (Id. n. 194707657, pp. 11-12).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024